Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715166-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: EVELYN KAMILLE GOMES SOARES, L. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILIANE SOARES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Paloma de Souza Baldo Scarpellini em face da r decisão (ID 89061349) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Evelyn Kamille Gomes Soares e outros, deferiu o levantamento da quantia de R$ 18.049,06 (dezoito mil quarenta e nove reais e seis centavos) em favor da parte Exequente. Sustenta a Agravante, em resumo, que ainda há controvérsia sobre a quantia devida, uma vez que impugnou os cálculos da Contadoria. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em razão do considerável tempo decorrido entre a expedição do ofício ao banco para liberação dos valores e a interposição do presente recurso, requeri que o d. Juízo a quo informasse se as quantias foram transferidas (ID 25650717). Da análise do feito de origem, constata-se que não foi possível a obtenção do esclarecimento solicitado (IDs 91856422, 91998753, 92268562, 94002758). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante se extrai do feito, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria (ID 86712529), indicando a dívida no importe de R$ 21.768,52 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a parte Agravante ofertou impugnação defendendo que “os valores devidos pela executada, conforme os parâmetros da sentença correspondem ao total de R$ 18.049,06 (dezoito mil quarenta e nove reais e seis centavos), conforme cálculos apresentados nos ID’s 82022951 e 82022952”. A partir dessa manifestação é que foi proferida a r. decisão agravada. Logo, a defesa contida no presente agravo é contraditória com a atuação da própria parte Agravante no processo de origem, o que deve ser coibido. Confira-se aresto nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA No 73 E PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ART. 921, INCISO III, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CERTIDÃO DE CRÉDITO REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. 1. Apesar de a ausência de bens do devedor configurar hipótese de suspensão do processo, é possível a extinção da execução quando a própria credora requer de forma expressa a extinção do processo e pugna pela expedição da certidão de crédito. 2. Revela-se a prática de comportamento contraditório da parte que, após ter requerido a extinção do feito, apresenta, em sede recursal, tese de que é incabível referida extinção. 3. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1344626, 07269048320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator